Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704705-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Silvanio Pereira do Nascimento em face da r. decisão (ID 147003897, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa da dívida. Em sede liminar, indeferi a antecipação a tutela recursal (ID 43626880). Ao compulsar os autos na origem, observa-se que o d. magistrado, em 29/3/2023, proferiu decisão (154022655, na origem), nos seguintes termos: “(...) Diante de tais razões, revendo posicionamento anterior, em razão de modificação nos procedimentos da COORPRE que passou a aceitar precatório com valor inferior a dez salários mínimos, ACOLHO os embargos opostos para sanar omissão e determinar a expedição de: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome SILVÂNIO PEREIRA DO NASCIMENTO, devidamente inscrito no CPF sob o n. 145.104.561-15, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 8.605,73 (oito mil, seiscentos e cinco reais e setenta e três centavos), relativo à parcela incontroversa, devida nestes autos ao autor, deferindo decote de honorários contratuais se juntados aos autos o referido contrato; e b) 1 (uma) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no valor de R$ 860,57 (oitocentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) relativos ao honorários do Tema 973/STJ, em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. A requisição deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal, para pagamento. (...)” Dessa forma, ao Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator